Tribunal: STF
Processo: HC 181276
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar.
    Aduz que, nos autos do HC 182.256, concedi a ordem para converter a prisão preventiva em domiciliar.
    Afirma que “que presídio não é lugar seguro para prevenção de surtos, como pode ser visto o paciente esta preso de desde 03 de maio de 2019, no qual esta a contrariar a recomendação 62 do CNJ. E por qual motivo assim deve permanecer!”
    Decido.
    Não há fato novo a justificar a reconsideração da decisão.
    O magistrado reavaliou a prisão preventiva imposta ao requerente e decidiu, fundamentadamente, mantê-lo preso.
    Com efeito, a pandemia provocada pelo COVID-19 não é causa de soltura de todos os presos indistintamente, de modo a esvaziar todos os presídios e penitenciárias do País. Conforme registrou o magistrado, “no presente caso não há demonstração de que o réu individualmente tem necessidade de revogação da prisão preventiva em face da epidemia do covid-19.” (eDOC 12)
    Ante o exposto, indefiro o pedido.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente